Tribunal: TJDFT
Processo: 0701626-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE DÉBITO. FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA.
1. Na ação declaratória negativa da existência de débito, por falta de vínculo negocial, não recai sobre o autor o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo da suposta dívida. O réu, pretenso credor, é que deve provar a existência da causa debendi (o contrato).
2. O valor da multa e o prazo para o cumprimento da obrigação, referente a suspensão dos desconto em conta bancária das parcelas, quando orientados pela razoabilidade, não comportam modificação.